Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726703-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDAS: DENISE ABREU CAVALCANTI, JOANNA D ARC ABREU CAVALCANTI PROENÇA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. RECESSO IMOBILIÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA. 1. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus probatório de acordo com a natureza do fato a se comprovar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 2. A forma usual de encerramento do contrato de locação é a devolução da posse direta. Isso se faz pela chamada entrega das chaves a quem de direito e, salvo disposição em contrário, esse fato só tem eficácia se a devolução da posse é feita ao locador, ou seja, a chave do imóvel locado deve-lhe ser devolvida ou a seu mandatário. 3. Na espécie, da análise do conjunto probatório, verifica-se que as apeladas comprovaram ter acordado com a apelante que a unidade locada seria desocupada em 28 de dezembro de 2022, findando a vigência do contrato de locação, e que a entrega das chaves seria realizada após o recesso natalício, sem a cobrança de valores excedentes. Assim, em face do pactuado entre as partes acerca da entrega das chaves do imóvel, não é possível imputar às apeladas o dever de arcar com encargos locatícios pleiteados ou reconhecer a prorrogação da vigência do contrato de locação. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei 8.245/1991 (Lei de Locação), sob a alegação de que o fato de a locatária ter ficado impossibilitada de comparecer à vistoria por questões de saúde não a exime da responsabilidade de devolução de chaves. Verbera que caberia à recorrida o pagamento dos encargos até a o cumprimento da obrigação; c) artigo 421 do CC, por entender que a recorrida deveria arcar com o pagamento dos encargos locatícios do mês de janeiro visto que a relação locatícia ainda estava vigente em virtude do não cumprimento da devolução do imóvel na data avençada e em razão do não cumprimento das condições exigidas no momento da entrega das chaves do imóvel; e d) artigo 406 do CC, com vistas à aplicação da taxa Selic como indexadora de juros de mora e correção monetária. No ID 71754468, a recorrente pede a regularização da sua representação processual, afirmando que teria ocorrido equívoco operacional. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios bem como à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 68890029) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 23 da Lei 8.245/1991 e 421 do CC, porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 406 do CC, tendo em vista que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Indefiro o pedido de ID 71754468, porquanto formulado após o decurso do prazo para regularização da representação processual. Ademais, "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso" (AgInt no AREsp n. 2.696.948/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027